Tribunal: STF
Processo: AI 595169
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. ARTIGO 544, § 1o, DO CPC E SÚMULA N. 288 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA.
1.      Ausência, no traslado,
do teor da decisão agravada, que é peça de juntada obrigatória para
o conhecimento do agravo de instrumento (artigo 544, § 1º, do CPC e
Súmula n. 288 do STF).
2.      Ônus exclusivo da parte agravante de
fiscalizar a correta formação do instrumento, sendo tardia a
tentativa de regularizá-lo quando os autos já se encontrem no
Tribunal ad quem.
        Agravo regimental a que se nega provimento.